Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Vistos e etc. Tendo em vista o julgamento do agravo interno interposto nos autos desta apelação cível, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada, conforme acórdão n.o 1610713, acostado ao ID 38944825, nos termos do artigo 99, §7o combinado com o artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a recorrente, LENA REIS BASTOS SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.